Tribunal: TJDFT
Processo: 0707295-39.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa. Direito Civil. Guarda unilateral avoenga. Excepcionalidade. Melhor interesse da criança. Julgamento extra petita. Inocorrência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de guarda cumulada com regulamentação de visitas, fixou a guarda unilateral da criança em favor da avó paterna e estabeleceu convivência materna e paterna em regime livre.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao conceder guarda unilateral em desconformidade com o pedido de guarda compartilhada com lar de referência na avó; e (ii) se a guarda avoenga pode ser deferida mesmo na presença dos genitores, a partir do vínculo afetivo e da segurança oferecida à infante.
III. Razões de decidir
3. O princípio da adstrição ou congruência impõe que o julgamento se atenha aos pedidos e às causas de pedir descritos na inicial, evitando que o juiz ou tribunal ultrapasse o que foi especificamente requerido, sob pena de incorrer em julgamento extra petita.
4. a decisão que fixa o regime de guarda de modo diverso do inicialmente pleiteado não caracteriza cerceamento de defesa ou julgamento extra petita, porquanto examinadas sob o enfoque do melhor interesse da criança.
5. O princípio do melhor interesse da criança, conforme o artigo 227 da Constituição Federal, orienta que a guarda seja deferida a quem prove condições adequadas para assegurar os direitos fundamentais da criança.
6. O artigo 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) permite a guarda a terceiros, fora dos casos de tutela e de adoção, para suprir a ausência ou a incapacidade dos pais.
7. Nos termos do artigo 1.584, § 5o, do Código Civil, a guarda deve ser deferida ao familiar com maior grau de proximidade e de afeto, considerando o bem-estar da criança.
8. Excepcionalmente, é possível o deferimento da guarda compartilhada avoenga, especialmente quanto a avaliação técnica e social confirma a segurança e o vínculo afetivo entre a infante e progenitor, que mantém uma relação harmoniosa e colaborativa.
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.583, 1.584, 1.634; ECA, arts. 2o, 3o, 22, 23, 33, 35.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.085.664/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 03.08.2010; TJDFT, Acórdãos 1354030, 1707576, 1845140, 1775884.